Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS COERENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA. RÉU REINCIDENTE. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALTA DE PROVA DO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença proferida pela 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que condenou o apelante por tentativa de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima. A defesa postula absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, fixação de regime mais brando e afastamento da indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de tentativa de estelionato; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, em especial quanto à culpabilidade e aos antecedentes; (iii) definir se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa; e, (iv) apurar a legalidade da imposição de indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por elementos materiais (comprovantes de PIX falsos, prints de conversas e auto de prisão em flagrante), confissão extrajudicial do réu e depoimentos convergentes da vítima e de policiais militares, prestados sob contraditório, confirmando que o acusado aguardava o recebimento do pedido fraudado, mantem-se a condenação.

4. Como a tentativa de consumação do crime foi interrompida por intervenção policial no momento em que o acusado recebia os produtos, resta caracterizado o iter criminis suficiente para justificar a condenação pelo crime de tentativa de estelionato.

5. É adequada a valoração negativa da culpabilidade em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena, demonstrando elevada reprovabilidade e afronta à confiança do Estado, conforme precedentes do TJDFT.

6. A utilização de condenação penal definitiva anterior, constante da certidão de antecedentes, legitima a valoração negativa dos antecedentes, conforme entendimento consolidado.

7. Se a pena-base foi fixada com aumento de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato, para cada vetorial negativa, critério proporcional e devidamente fundamentado, de acordo com a jurisprudência do STJ, ela deve ser mantida.

8. Na segunda fase, se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão extrajudicial foi corretamente aplicada, mantem-se a pena intermediária.

9. Na terceira fase, adequada a fração de 1/3 aplicada pela tentativa considerando a proximidade da consumação do delito, conforme iter criminis percorrido e entendimento pacífico.

10. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, em razão da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, b, do CP e da Súmula 269 do STJ.

11. A imposição de indenização por danos materiais carece de comprovação nos autos e deve ser afastada, nos termos do art. 387, IV, do CPP, e da jurisprudência do STJ e TJDFT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A confissão extrajudicial, aliada a provas materiais e a depoimentos judiciais convergentes, autoriza a condenação por tentativa de estelionato.

2. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena, demonstrando reprovabilidade elevada.

3. A pena-base pode ser aumentada com base em frações superiores a 1/6, desde que a fundamentação observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o grau de execução do iter criminis, sendo legítima a aplicação do mínimo legal quando a consumação é iminente.

5. A indenização por danos materiais exige comprovação efetiva do prejuízo, não sendo suficiente o mero relato da vítima, sob pena de afronta ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 29, 33, § 2o, b, 59, 171; CPP, art. 387, IV; STJ, Súmula 269.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, j. 23.11.2021; TJDFT, Acórdãos nos 1798225, 1863949, 1860818, 1782688, 1422209, 1856767, 1342603.